Tribunal: TJSP
Processo: 1001143-66.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - PAGAMENTO DE TAXA PARA PESQUISA DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE REQUERIDA NÃO EFETUADA - AUSÊNCIA DE REGULAR INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO E COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO - SENTENÇA AFASTADA – APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001143-66.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante BANCO J SAFRA S/A, é apelado ADAILSON DE CARVALHO
RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001143-66.2020.8.26.0564 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1001143-66.2020.8.26.0564
APELANTE: BANCO J. SAFRA S/A
APELADA: ADAILSON DE CARVALHO RIBEIRO
ORIGEM: COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 6a
VARA CÍVELL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.248
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
-
BUSCA
E
APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM
JULGAMENTO
DO
MÉRITO

INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
-
PAGAMENTO DE TAXA PARA PESQUISA DE
LOCALIZAÇÃO DA PARTE REQUERIDA
NÃO EFETUADA - AUSÊNCIA DE REGULAR
INTIMAÇÃO
PARA
CUMPRIMENTO
E
COMPROVAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO
-
SENTENÇA
AFASTADA

APELAÇÃO
PROVIDA

Trata-se ação de busca e apreensão
decorrente de contrato de financiamento com garantia de alienação
fiduciária, extinta pela r. sentença de fls. 61, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo
Civil, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais da
petição inicial.

Inconformado
com
a
solução
adotada em primeiro grau, apela o banco autor (fls. 64/73).

Alega, em suma, o não cabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001143-66.2020.8.26.0564 -Voto no
3
da extinção no presente caso, porquanto não houve a comprovação
da intimação pessoal do apelante para efetuar o pagamento das
custas referentes à taxa para pesquisa de localização do Apelado,
além de configuração de excesso de rigor e formalismo, bem como
afronta aos princípios da economia, celeridade processual e
instrumentalidade das formas. Pugna, assim, pela anulação do
julgado.
Recurso regularmente processado,
subindo os autos a esta Corte.
É o relatório.
A r. sentença fundamentada nos
termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, indeferiu a
petição inicial por não ter o autor providenciado o recolhimento das
taxas judiciárias devidas para a efetivação de pesquisa de endereços
da parte ré.
De fato, o autor não comprovou o
recolhimento da taxa para expedição de ofícios requeridos (fls.
48/54), para a realização de pesquisas junto aos sistemas
BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SERASA, a fim de esgotar
todas as possibilidades de localização da parte requerida.
Contudo, no caso concreto, verifica-
se que, antes da prolação da r. sentença, não houve a necessária
intimação para que o autor pudesse comprovar o recolhimento das
taxas estabelecidas para fins de pesquisas acerca do endereço
atualizado do requerido.
Dessa forma, foi proferido julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001143-66.2020.8.26.0564 -Voto no
4
sem prévia concessão de prazo para o autor Apelante se manifestar
nos autos, sendo certo que, diante da ausência de regular intimação
do autor para fins de cumprimento do recolhimento das necessárias
taxas no intuito de efetivação de pesquisa de localização do endereço
do requerido, deve ser afastada a solução do juízo sentenciante.
Diante do exposto, dou provimento
ao recurso, afastando a extinção e determinando a remessa dos autos
à origem para regular prosseguimento do feito.
LUIZ EURICO
RELATOR